Tribunal: TCU
Processo: 017.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4073/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 18777/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 56), retificado por inexatidão material pelo Acórdão 742/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 71), interposto por Paulo Cezar Simões Silva (peça 87); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 88) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 017.038/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.644/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.643/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Paulo Cezar Simões Silva (XXX.413.435-XX). 1.3. Recorrente: Paulo Cezar Simões Silva (XXX.413.435-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Hermes Hilarião Teixeira Neto (32.883/OAB-BA), Luiz Gabriel Batista Neves (32.879/OAB-BA) e outros, representando Paulo Cezar Simões Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.